Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO DA AVÓ. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 596 DO STJ. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do princípio da solidariedade familiar, recaindo sobre os mais próximos em grau, conforme preconizado pelos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil.
2. Os alimentos avoengos caracterizam-se pela subsidiariedade e complementariedade, motivo pelo qual apenas se configuram diante da ausência ou incapacidade financeira dos genitores. 2.1 No mesmo sentido é o verbete no. 596 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3. A fixação do encargo em relação à avó também deve obedecer ao trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.